Tribunal: TCU
Processo: 019.314/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 26/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 05/2021, promovido pelo Instituto Nacional do seguro Social, com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, operação diária e manutenção em equipamentos de ar-condicionado e de ventilação instalados nas unidades administrativas do INSS em Brasília/DF; Considerando que o contrato 24/2021, decorrente do PE 5/2021, foi assinado em 20/7/2021 com a empresa R7 Facilities pelo valor de R$ 663.675,42 e tem vigência de doze meses, prorrogáveis por até sessenta meses, conforme esclarecimentos prestados pelo INSS (peça 30, p. 47); Considerando que teria sido indevida a desclassificação da empresa TAFA, cuja proposta havia sido de R$ 659.300,00; Considerando que a diferença entre as propostas é de apenas R$ 21.875,00 para o período de cinco anos e os custos envolvidos na realização de uma nova licitação; Considerando que o INSS se comprometeu, formalmente, a repactuar o contrato com a empresa R7 Facilities, ajustando seu valor para R$ 659.300,00; Considerando que, em caso de insucesso na renegociação com a contratada, a unidade jurisdicionada se comprometeu, formalmente, a se abster de prorrogar o mencionado ajuste; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 62; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 62) ao Instituto Nacional de Seguridade Social e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.314/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: R7 Facilities Servicos de Engenharia Eireli (11.162.311/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22885/OAB-DF) e outros, representando R7 Facilities Servicos de Engenharia Eireli; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Ricardo de Souza Lima Caiafa Manutenções e Serviços. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.